Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INDEFERIDO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO No 1.085 DO STJ. LIMITE. PERCENTUAL 30%. DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO MUTUÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívida a qual indeferiu o pedido de limitação dos descontos a 30% da remuneração do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade ou não de revogar a autorização concedida para que os descontos afetos a todos os contratos delineados na inicial ocorram diretamente na conta corrente do agravante, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, este é o segundo agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisões proferidas nos autos de origem. 3.1. Nos autos do agravo de instrumento no 0725121-46.2025.8.07.0000, proferida em 1/7/2025, esta Relatoria deferiu em parte o pedido apenas para determinar à instituição financeira agravada a observância como limite, nos descontos relativos a empréstimos consignados em folha, do percentual de 30% (trinta por cento) da última remuneração bruta do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, assim considerados os descritos no artigo 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema n. 1.085). 4.1. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta bancária. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento.
5. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia das instituições financeiras em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da parte agravante, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do contrato de cartão de crédito e dos empréstimos, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. 5.1. Precedentes: “[...] IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406- 73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. 2. O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, sem prejuízo da obrigação contratual de pagamento. 3. A limitação dos descontos mensais a 30% da remuneração líquida é medida adequada para preservar o mínimo existencial em casos de superendividamento."

____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 3o, §2o; 4o e 51; Decreto Distrital no 28.195/2007; CMN Resolução n. 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.085. TJDFT, 07464187720238070001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 22/7/2024; 0737406- 73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024; 07382681020238070001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/6/2024; 07261327820238070001, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 25/7/2024; 07303652120238070001, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 1/8/2024; 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024; 0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 4/3/2024.